Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-10.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Golpe do boleto. Preliminar. Ilegitimidade passiva do banco réu. Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Mero intermediador dos pagamentos. Mérito. Inaplicação do CDC. Ausência de relação de consumo. Relação comercial. Autora que

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Golpe do boleto. Preliminar. Ilegitimidade passiva do banco réu. Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Mero intermediador dos pagamentos. Mérito. Inaplicação do CDC. Ausência de relação de consumo. Relação comercial. Autora que recebe e-mail de terceiro fraudador com informação para pagamento de boleto falso. Pagamento do boleto falso que não quita a dívida com a ré. Dados contidos no boleto completamente divergentes do quanto devido. Protesto regular. Danos material e moral não verificados. Sentença reformada. Recursos providos do banco e da empresa-ré.